Tribunal: TJDFT
Processo: 0728900-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.
2. Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC).
3. Comprovantes de transferência bancária (PIX), desacompanhados de nota fiscal, relatório cirúrgico ou documento técnico que vincule os pagamentos ao procedimento solicitado ao plano, não constituem prova suficiente para majoração do reembolso.
4. Mantém-se o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00), por força do princípio da non reformatio in pejus, negando-se a pretensão de elevação para R$ 30.000,00.
5. A oposição de embargos de declaração, uma única vez, com fundamento em suposta omissão, não caracteriza intuito manifestamente protelatório. Multa do art. 1.026, §2o, CPC afastada.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.